Tribunal: STF
Processo: ACO 2756
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DISCUSSÃO REMANESCENTE QUE DIZ RESPEITO APENAS À QUESTÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, SEM QUALQUER VIÉS DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE POTENCIAL CONFLITO FEDERATIVO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS RESTANTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008.



    2. In casu, verifica-se que o objeto do pedido remanescente engloba questão de natureza eminentemente administrativa, sem qualquer viés de índole constitucional ou ofensivo ao pacto federativo, impossibilitando a manifestação originária desta Corte.



    3. Agravo interno DESPROVIDO.